Tribunal: TJDFT
Processo: 0747584-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Execução Penal. Progressão de regime. Faltas graves não apuradas. Prorrogação do prazo. Covid-19. Prescrição.
1 - A progressão de regime pressupõe boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (LEP, arts. 112, § 1o).
2 - Se há notícia de que o apenado cometeu faltas graves, não pode ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto até que se conclua os procedimentos disciplinares, quando se examinará se preenche os requisitos subjetivos para tanto.
3 – Não importa se o apenado cumpriu requisito objetivo para progressão de regime em data anterior ao cometimento das faltas graves. O requisito subjetivo tem de estar cumprido na data do exame do benefício, o que não ocorre no caso.
4 – Inexiste excesso de prazo na apuração das faltas disciplinares se devidamente justificada a prorrogação do prazo, previsto no art. 138 do Código Penitenciário Distrital, pois os servidores do sistema prisional estão voltados, atualmente, à contenção da pandemia provocada pela Covid-19.
5 - Inexistindo prazo para conclusão de inquérito disciplinar, enquanto não prescrita a falta disciplinar (prescrição que ocorre em 3 anos – CP, art. 109, VI), poderá o condenado ser punido.
6 – O apenado que comete falta grave durante a execução da pena sujeita-se à suspensão temporária de benefícios externos e à progressão de regime.
7 - Agravo não provido.